Tribunal: TJPA
Processo: 0801830-11.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801830-11.2017.8.14.0000
IMPETRANTE: NORTE ENERGIA S/A

IMPETRADO: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE GRANDES CONTRIBUINTES - CEEAT-GC, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. CONTEÚDO RECURSAL INADEQUADO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o acórdão, que, nos autos do mandado de segurança, deu parcial provimento ao agravo interno, que desafiou a decisão liminar e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Procurador Geral do Estado, suscitada nas informações, declinando da competência jurisdicional, por reconhecer como autoridade legítima tão somente a Coordenadoria Executiva Especial de Administração Tributária de Grandes Contribuintes – CEEAT-CG, que não possui prerrogativa de foro;

2. Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, de modo que o fenômeno da omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

3. As razões dos aclaratórios sustentam a omissão do julgado no exame de matéria que afirma ter sido apreciada de forma equivocada. Logo, a própria peça recursal já denota que o acórdão não deixou de apreciar a ilegitimidade do PGE, mas que, tanto o fez que a reconheceu, o que, no entanto, desagradou o interesse do embargante;

4. Sobre a matéria, o acórdão referiu e decidiu o suficiente a exaurir a questão, pelo que se firma íntegro e impassível de omissão;

5. Ausente o vício apontado, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração;

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer
e deixar de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Sala das Sessões do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte e nove dias de Julho de 2020
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 2280944), opostos por
NORTE ENERGIA S/A,
contra o
acórdão de Id. 2247849
, que, nos autos do mandado de segurança (Id. 248821), impetrado pelo ora embargante, deu parcial provimento ao agravo interno de Id. 382354, que desafiou a decisão liminar de Id.248892 e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Procurador Geral do Estado, suscitada nas informações, declinando da competência jurisdicional, por reconhecer legítima tão somente a

Coordenadoria Executiva Especial de Administração Tributária de Grandes Contribuintes – CEEAT-CG, que não possui prerrogativa de foro.

Em suas razões, o embargante aponta omissão no julgado
, aduzindo que
ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Procurador Geral do Estado, o
decisum
olvidou os argumentos que demonstram a nítida legitimidade da autoridade apontada. Sustenta que o fato de as demais procuradorias especializadas serem subordinadas à procuradoria geral estadual imputa ao chefe desta casa a qualidade de autoridade coatora no tocante à cobrança de débitos já inscritos em dívida ativa.
Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão, com a exclusão da embargante da execução fiscal.

Contrarrazões no Id. 2280951, infirmando a tese recursal e pugnando pelo não acolhimento do recurso por ausência de vício formal no acórdão.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

Os termos dos embargos se reportam a saneamento de omissão, a cujo título o embargante suscita
indiferença do
decisum
em relação aos argumentos que demonstram a legitimidade da autoridade apontada; a partir do que passa a formular os mesmos argumentos em defesa da qualidade decisória do ato do procurador geral estadual em ajuizar demandas de execução fiscal, tais quais as que o
writ
pretende reprimir: TFRH. Deduz que aí reside o caráter preventivo da segurança pretendida, que, por um lado visa a reprimir a inscrição na dívida ativa pelo executivo e, por este lado, a prevenir a que o PGE não ajuíze as demandas de cobrança de dívidas já inscritas.

Pois bem.

De início, friso que as razões dos aclaratórios sustentam a omissão do julgado no exame de matéria que afirma ter sido apreciada de forma equivocada. Logo, a própria peça recursal já denota que o acórdão não deixou de apreciar a ilegitimidade do PGE, mas que, tanto o fez que a reconheceu, o que, no entanto, desagradou o interesse do embargante.

Segue excerto de interesse:

Quanto ao Procurador Geral do Estado do Pará - PGE, dispensam-se maiores digressões para assentar que, por excelência, a atividade de procuradoria, que envolve atividade consultiva e contenciosa, vinculada à prática jurídica, por certo, não guarda relação, seja com as atribuições técnicas de gestão fazendária, seja na gestão macro do ente Estatal. Consequentemente, não pratica ato decisório típico, tal qual o ato que se pretende invalidar por esta via processual.

Assim, impende acolher a tese recursal, que afasta a legitimidade passiva do PGE para figurar na qualidade de autoridade coatora no presente writ, devendo ser acolhida em parte a preliminar suscitada.

Diante do exposto, resulta que a lide deve seguir em face tão somente do
Coordenadoria Executiva Especial de Administração Tributária de Grandes Contribuintes – CEEAT-CG.

Neste sentido, considerando que o Regimento Interno deste Tribunal não prevê competência originária de quaisquer dos órgãos colegiados, para julgamento dos mandados de segurança, impetrados contra coordenador de secretaria executiva, por exclusão, será do juízo de origem a competência para processar e julgar o presente feito.

Assim sendo, devem os autos ser remetidos para o primeiro grau de jurisdição e ali redistribuídos para um dos juízes das varas de Fazenda da Capital. Tudo por economia processual e aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, consagrado pelo atual diploma processual.

Não obstante a absoluta impropriedade da premissa de vício de omissão, consigno que a pretensão mandamental consiste na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários dos autos; como também que sejam as autoridades ditas coatoras obstadas a proceder atos futuros de inscrição imediata de
TFRH
em dívida ativa, sem contraditório administrativo prévio.

Visível, portanto, que o foco da demanda é o ato de inscrição em dívida ativa, estranho à atividade do procurador estadual. Além, disso, caso a segurança visasse a obstaculizar o ajuizamento de ações executivas, violaria frontalmente o princípio do acesso à justiça, o que resultaria no indeferimento da exordial.

Por último, friso que, não obstante sua qualidade de chefe da procuradoria do Estado, o procurador geral do Estado não guarda dentre suas atribuições externas a qualidade decisória e sim consultiva e representativa do Estado do Pará. Logo, não lhe compete decidir acerca do ajuizamento de ações voltadas a cobrar débitos da fazenda; não se trata de ato deliberativo, portanto, cumprindo, inclusive a responsabilização por ilícito administrativo a inércia no necessário exercício de seu dever funcional.

Assim, além de o mandado de segurança não haver impugnado o ajuizamento futuro de demandas, ao PGE não compete decidir a este respeito; tampouco ao Judiciário cabe se imiscuir na discricionariedade do executivo sobre a busca da prestação jurisdicional.

Assim, acusar o
desisum
de omisso, quando expressamente apreciada a matéria, é medida que dispensa maiores digressões, porquanto contrária à lógica processual, visto que a assertiva objetiva mascarar a real pretensão, que tem azo no inconformismo do embargante, em visível inadequação a este momento do processo.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 788783 AgR-ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 22-05-2014 PUBLIC 23-05-2014)

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29 de julho de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/08/2020